Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Processo : 0702929-46.2017.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Francisco José Gomes Braz. Instado a manifestar-se sobre o cabimento e a adequação do recurso[2], o apelante quedou-se inerte[3]. Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição. À luz do Código de Processo Civil, só tem cabimento a apelação contra sentença (art. 1.009, caput), que é definida como “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (art. 203, § 1o). A apelação não se presta ao pronunciamento decisório atacado, porquanto de inequívoca natureza interlocutória. Sobre o tema, colho aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] V - Esta Corte tem o entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende, ainda, que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Ver, a propósito: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018). VI - Em recentes julgamentos, nos quais examinou a mesma controvérsia veiculada nestes autos, ratificou-se esta mesma conclusão. Nesse sentido: AREsp n. 1.428.572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido: REsp n. 1.803.176/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, acórdão publicado no DJe de 21/5/2019. VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida e deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão que julgou a apelação e assim restabelecer a sentença. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019. Negritado) Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 7864888. [2] Id. 13437734. [3] Id. 13824472.